Tribunal: TJBA
Processo: 0569420-27.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569420-27.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, IGOR AMADO VELOSO APELADO: MADEIREIRA FIXA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AJUIZAMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – INÉRCIA DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, conforme previsão do art. 206, §5º, I, do Código Civil. O ajuizamento da execução após o decurso do prazo prescricional, sem causa interruptiva ou suspensiva válida, acarreta a extinção da pretensão executiva. Tentativa frustrada de citação não interrompe a prescrição, nos termos do art. 240 do CPC, sendo indispensável a citação válida do devedor. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demanda é ajuizada fora do prazo prescricional e o autor se mantém inerte quanto à localização do réu. Admite-se o reconhecimento da prescrição de ofício pelo juiz, com fundamento no art. 487, II, do CPC, quando evidenciado o transcurso do prazo legal. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0569420-27.2017.8.05.0001, originários da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, sendo apelante BANCO BRADESCO S.A. e apelados MADEIREIRA FIXA LTDA. e CRISTIANO DOS SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença que reconheceu de ofício a prescrição quinquenal da pretensão executiva, extinguindo o feito com base no art. 487, II, do CPC, consoante certidão de julgamento. Salvador, . S